Tribunal: TJMT
Processo: 1036525-75.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036525-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AROLDO DE BRITO COSTA JUNIOR - CPF: 697.254.111-53 (RECORRENTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1036525-75.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: AROLDO DE BRITO COSTA JUNIOR.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA - COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – REVISÃO DAS FATURAS DEVIDA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que os valores cobrados nas faturas dos meses de dezembro/2022, abril, maio e junho/2023, não refletem a sua média mensal de consumo.

2.

Assevera que, tentou entrar em contato com a requerida por diversas vezes por telefone, mas não obteve êxito. Aduz que não reconhece os valores cobrados, que sua energia foi cortada em 09/06/2023, por falta de pagamento, que em 14/06/2023 fez o parcelamento da dívida e solicitou o restabelecimento de sua energia, conforme os números de protocolos anexos a inicial.

3.

A requerida em sua defesa alega que os valores cobrados são devidos, pois, foram geradas com base no consumo registrado no medidor da Unidade consumidora em questão, e que, o corte também é legítimo, pois realizado durante o inadimplemento do débito.

4.

A sentença condenou a requerida nos seguintes termos:

“julgo procedente
o pedido, para declarar inexigível as cobranças referentes ao procedimento de recuperação de consumo, no valor de R$ 1.471,49 (mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos);

Julgo procedente
o pedido de revisão das faturas, referentes aos meses de dezembro de 2022; abril/2023, maio/2023 e junho/2023, para que sejam refaturadas pela média de consumo dos 03 (três) meses anteriores, devendo os valores pagos pelo autor a título de acordo e parcelamento dos débitos, serem abatidos do valor das faturas refaturadas;

julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida – por se tratar de ilícito contratual e, Julgo improcedente o pedido contraposto;”

5.

Pois bem, analisando os autos, especialmente o histórico de faturas acostado à contestação,
verifico que as faturas contestadas apresentam valores exorbitantes que destoam da média de consumo do reclamante, e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança
, devendo os valores das fatura serem adequados à média apurada dos 03 (três) meses anteriores, como determinado na sentença.

6.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

7.

A propósito:

“
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE
– AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS DE ACORDO COM A MÉDIA MENSAL DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não restando comprovada a regularidade da cobrança de fatura de água elétrica com valor muito acima da média mensal do consumidor, merecem ser refaturadas as contas exorbitantes questionadas.
(TJ-MT 10101713920218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

8.

Ademais, não há qualquer dúvida sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente, ante o preceito dos artigos 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/951 e 172, I, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

9.

In casu
, não se sustenta a alegação de que a suspensão do serviço ocorreu de forma legítima, pois, apesar da inadimplência confessada, a concessionária requerida não demonstrou ter realizado a prévia notificação do consumidor, conforme exige o art. 173 da referida Resolução,
in verbis:

“Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.”

10.

Desse modo, tem-se por irregular e abusivo o corte do serviço. Via de consequência, há dever de indenizar porque presente conduta ilícita da concessionária. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos da Resolução 414/2010 da Agência Reguladora, ANEEL, a autorização para interrupção de energia elétrica em face de consumidor inadimplente (arts. 172 e 173) exige a prévia notificação. Inexistindo o aludido ato da comunicação predecessora, o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento é causa geradora de reparação de danos. Se foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem os danos morais serem mantidos
. (TJ-MT 10030069620208110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)”

11.

Contudo, entendo que o dano moral arbitrado se mostra excessivo, sendo devida sua redução.

12.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

13.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024